Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAIS E MORAIS). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA. PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA. CULPA. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. PROVA. INVERSÃO EM DECISÃO DE SANEAMENTO. ART. 6o, VIII, DO CDC. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. PROVA ORAL. DESISTÊNCIA. REQUERIMENTO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO (ART. 355, I, CPC). PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DESINCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. TROCA DO SISTEMA DE INJEÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento ao direito de defesa por ausência de oportunidade de produção de provas, quando os autos demonstram não somente que a prova foi deferida, mas que a própria parte que alega o prejuízo processual dela desistiu. Preliminar rejeitada.
2. Invertido o ônus da prova nos autos cuja discussão se subsome aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na forma do art. 6o, inciso VIII do referido Diploma, cabe ao fornecedor de serviços demonstrar que não possui responsabilidade pelo vício apontado pelo consumidor, em vista de cumprir o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Ao desistir da prova pericial e também da prova oral, notadamente da primeira, necessária ao deslinde da controvérsia, inclusive com o pedido de julgamento antecipado do pedido, correta a sentença que julga procedente o pedido do consumidor, pois o fornecedor do serviço não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
4. No caso concreto, o autor entregou a sua motocicleta para revisão periódica à oficina ré (fornecedora de serviços) e após tal serviço passou a apresentar importantes problemas no sistema de injeção. Acionada, a ré, que tinha em seu desfavor o ônus da prova, porque invertido, na forma do CDC, desistiu da prova pericial e testemunhal, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que o dano não decorreu da sua intervenção, razão da procedência do pedido de reparação do dano material (emergente) correspondente ao valor necessário para reparo do sistema do veículo em questão.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.